Tribunal: STF
Processo: ARE 1578796
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que inadmitiram os recursos extraordinários com fundamento, respectivamente, no óbice das Súmulas 284, 282, 356, 279 e no Tema 660 da repercussão geral; e no Tema 181 da repercussão geral.



    No recurso extraordinário interposto contra acordão do TJPR, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, LXXVIII; 37, § 4º; e 97 da mesma Carta. Sustenta-se, ainda, violação ao Tema 1.199 da repercussão geral. 



    No recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 37, § 4º, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhimento. 



    Conforme decisão do STJ que inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do Tema 181 da repercussão geral, a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.



    Em relação ao acórdão do TJPR, verifico que o Tribunal de origem avaliou a subjetividade da conduta, o que afasta a alegação de ofensa ao Tema 1.199 da repercussão geral. Nesse sentido, rever as conclusões adotadas demandaria nova avaliação do contexto fático-probatório, inviável nesta instância, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator